Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700713-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WALTER CORDEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento aviado por BANCO PAN S.A. Contudo, anteriormente, o agravante interpôs recurso idêntico a este (processo no 0700644-27.2022.8.07.9000) distribuído a este relator em 03/05/2022, cujo seguimento restou negado, sob o fundamento da deserção. Com efeito, em se tratando de única decisão, incabível a interposição de novo agravo de instrumento, em estrita observância ao princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal, pelo qual somente é admissível a interposição de único recurso em face da mesma decisão. Também é de se ver que operados os efeitos da preclusão consumativa. Isto posto, deixo de conhecer do presente agravo, com fundamento no art. 932, III do Código de Processo Civil. Custas pelo agravante. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.